Tribunal: TCU
Processo: 018.536/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município de Grajaú/MA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de Carlos Luiz Brandao Leite e Jose Edvanio da Mota Ferraz, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos pelo município de Curaçá/BA por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1aCâmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Carlos Luiz Brandao Leite (XXX.119.774-XX), prefeito municipal de Curaça/BA na gestão 2013-2016, e Jose Edvanio da Mota Ferraz (CPF XXX.797.144-XX, CNPJ 06.059.713/0001-07), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 15/7/2013 47.619,00 14/11/2013 45.752,32 17/12/2013 2.154,60 19/12/2013 35.057,39 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Carlos Luiz Brandao Leite (XXX.119.774-XX) e Jose Edvanio da Mota Ferraz (CPF XXX.797.144-XX, CNPJ 06.059.713/0001-07), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.